Tribunal: TJDFT
Processo: 0707926-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DANO MORAL. DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ÓBITO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a teoria da culpa do serviço.
2. Para que ocorra a responsabilidade subjetiva, baseada na culpa genérica ou anônima (faute du service), é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos morais e materiais experimentados em razão do falecimento de seu marido, ocorrido enquanto estava preso.
4. Recurso não provido.